Tribunal: STF
Processo: ADI 222
Classe: ADI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-03-28
Data de publicação: 1990-03-28

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS, NO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ARTIGO 91 E SEUS PARAGRAFOS DO ADCT DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E ARTS. 1 E 2 DA L.C. N.
59, DE 22.02.1990, DO MESMO ESTADO, FRENTE AO PARAGRAFO 4 DO ART.
18 DA C.F. LIMINAR.
REALIZAÇÃO DE PLEBISCITOS EM VARIOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, PARA DELIBERAÇÃO SOBRE A DISPOSIÇÃO DA POPULAÇÃO LOCAL EM
TRANSFORMAR DISTRITOS EM NOVOS MUNICÍPIOS. INDICAÇÃO DOS DISTRITOS
NO ART. 1 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E NO ART. 1 DA L.C. N.
59990, DO ESTADO, INDEPENDENTEMENTE DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI
COMPLEMENTAR. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ARGUIDA ANTE O
DISPOSTO NO PARAGRAFO 4 DO ART. 18 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
LIMINAR CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS DISPOSITIVOS
ACOIMADOS DE INCONSTITUCIONAIS, POR SE TER COMO PRESENTES OS
QUE A JUSTIFICAM, NÃO SÓ PELA RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS, COMO
IGUALMENTE PELO 'PERICULUM IN MORA', PELOS PROBLEMAS POLITICOS,
ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS QUE ADVIRAO SE, AO FINAL, A AÇÃO VIER
A SER JULGADA PROCEDENTE.